Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL. EXAME. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
2. Se a realização de exame para detecção de câncer de mama é essencial para a saúde da paciente, não pode a seguradora negar cobertura ao referido procedimento, sob alegação de que o exame não se encontra previsto no rol da ANS para pacientes com mais de 69 (sessenta e nove) anos.
3. Firmou-se no TJDFT o entendimento pela configuração de danos morais em casos envolvendo recusa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde, considerando que a negativa inflige sofrimento muito maior que um mero descumprimento contratual.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido .